Tribunal: CARF
Processo: 10580.730482/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730482/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.631 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
EDIVAL BENIGNO DO ROSARIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10
do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula
CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730482/2011-67
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730482/2011-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Terceira Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), consubstanciada no
Acórdão no 15-38.261 (fls. 1.084/1.089), o qual julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório da decisão recorrida, que bem descreve os fatos
ocorridos até aquela decisão:
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2008, onde foram tributados
rendimentos omitidos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada, resultando em imposto de R$ 1.938.227,41.
De acordo com o relatório fiscal, os extratos bancários foram fornecidos pelo
contribuinte e os depósitos foram relacionados e encaminhados ao fiscalizado para que
comprovasse a sua origem. Em atendimento, apresentara elementos que comprovaram a
origem de parte dos depósitos. Foram comprovados empréstimos negociados com a
empresa Posto Mataripe, da qual é sócio. Para tanto apresentara contrato de mútuo e
cópia do livro Razão, cuja autenticidade fora confirmada em diligência na pessoa
jurídica. Comprovara ainda depósitos decorrentes de empréstimos do Banco do
Nordeste, vendas de imóveis, venda de cacau, transferências de contas de sua própria
titularidade e valores estornados. Não foram aceitos como comprovados os depósitos
que o fiscalizado alegara seriam parte de cheques sacados de outras contas suas. Não
atendera intimação para que apresentasse cópias destes cheques e demonstrativos
detalhados. As guias de trânsito animal apresentadas pelo contribuinte não foram
consideradas provas hábeis da origem de depósitos que alegara seriam produto da venda
de carne para diversos açougues. Em tais guias não consta o valor da venda. Não foi
atendida intimação para que apresentasse as notas fiscais correspondentes. Não foram
aceitos como prova destas operações os recibos emitidos pelo próprio fiscalizado. A
própria receita da atividade rural informada pelo contribuinte na sua declaração do
imposto de renda não cobre os depósitos que teriam esta origem. Não foram também
aceitas as justificativas com as quais o contribuinte procurava demonstrar que os
depósitos na conta 11.928-8, de R$ 15.000,00, em 13/02/2008, e de R$ 10.498,94, em
13/03/2008, seriam cheques devolvidos, já incluídos em outros depósitos em sua conta.
Não constavam no extrato os registros de cheques devolvidos nestes valores.
Os argumentos do impugnante são, em síntese, os seguintes:
1. O auto de infração é nulo porque não foi observado o princípio da defesa prévia. Não
foram observadas as formalidades mínimas requeridas para a formação do contraditório
antes do lançamento.
2. As guias de trânsito animal emitidas pela ADAB, juntamente com os recibos que
emitira, comprovam a venda de gado informada tempestivamente na sua declaração de
ajuste anual.
3. Relaciona depósitos e apresenta documentos para comprovar a sua origem.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730482/2011-67

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (BA), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, cuja decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Excluem-se os depósitos de origem comprovada com documentação hábil e idônea.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão de primeira instância excluiu da tributação o montante de R$
2.115.559,37, de depósitos bancários que considerou com origem comprovada.
Cientificado dessa decisão em 24/04/2015, por via postal (fl. 1.092), o
Contribuinte apresentou, em 21/05/2015, o Recurso Voluntário de fls. 1.094/1.100, no qual
repisa os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
A decisão da DRJ excluiu da tributação o montante de R$ 2.115.559,37, restando
em litígio o total de depósitos bancários sem origem comprovada no valor de R$ 4.932.540,32.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Alega o Recorrente cerceamento de defesa, pois não foi observada a mínima
formalidade em qualquer procedimento para a formação do contraditório.
Não cabe razão ao sujeito passivo.
Cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, especialmente a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador
tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do tributo devido.
O art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730482/2011-67

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O procedimento fiscal atendeu todas as determinações legais, não havendo,
pois, nulidade por cerceamento por preterição aos direitos de defesa.
O relatório fiscal, além de conter a descrição pormenorizada dos fatos que são
imputados ao sujeito passivo, expõe de forma clara e objetiva os elementos que levaram a
Fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos geradores do tributo.
A Fiscalização motivou o ato de lançamento e descreveu os elementos
comprobatórios da ocorrência dos fatos jurídicos, assim como das circunstâncias em que foram
verificados, respaldando, por conseguinte, o nascimento da relação jurídica por meio das provas.
O ato administrativo foi adequadamente motivado, por meio da descrição dos
fatos, do enquadramento legal e da demonstração da subsunção à regra matriz de incidência,
conforme exigido pelos incisos III e IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72, e pelo art. 142 do
CTN, de modo que proporcionou ao sujeito passivo a possibilidade de produzir as provas hábeis
para o fim de demonstrar os fatos que invoca como fundamento à sua pretensão recursal.
Portanto, constata-se que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), foram observados
quando da lavratura do Auto de Infração.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – A qualificação do autuado;
II – O local, a data e a hora da lavratura;
III – A descrição do fato;
IV – A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias.
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730482/2011-67

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente, o autuado foi
devidamente qualificado, foram mencionados os dispositivos legais infringidos e as penalidades
aplicáveis, foram discriminados os valores da exigência fiscal, assim como o conteúdo da
autuação está especificado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 802/806). Em resumo,
encontram-se satisfeitos todos os requisitos legais.
Observa-se, ainda, que foi concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito de
defesa, tendo todos eles apresentado impugnação ao Auto de Infração, exercendo o seu direito ao
contraditório, perfeitamente amparado pelo Decreto no 70.235/72 (PAF). O sujeito passivo
autuado revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, cuja impugnação e
recurso voluntário abrangeram não só questões preliminares como também razões de mérito.
Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730482/2011-67

§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96, é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
Defende o Recorrente que as guias de trânsito animal emitidas pela ADAB,
juntamente com os recibos emitidos, comprovam a venda de gado informada tempestivamente na
sua declaração de ajuste anual. Sustenta que sequer foi citado um erro na confecção da sua
declaração de ajuste anual.
Consoante já exposto na decisão recorrida, as guias de trânsito animal são
documentos que não informam o valor da transação, não servindo, portanto, para comprovar a
origem dos depósitos. Ademais, não foram apresentadas as notas fiscais correspondentes as essas
operações e os depósitos que alega que teriam esta origem superam a receita da atividade rural
declarada, especialmente quando se considera que inclui a venda de cacau, comprovada na ação
fiscal.
Quanto aos depósitos questionados individualizadamente, peço vênia para
transcrever a decisão da DRJ , com a qual concordo e adoto também como razões de decidir:
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730482/2011-67

Desse modo, não há reparo a fazer na decisão de primeira instância.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730482/2011-67

MULTA APLICADA
Questiona, ainda, o sujeito passivo, a aplicação da multa de ofício.
A penalidade pecuniária aplicada ao caso está prevista no art. 44, inciso I da Lei
9.430/96, transcrito abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
No caso concreto, o valor do imposto de renda foi apurado mediante
procedimento de fiscalização, tendo o crédito tributário, correspondente ao débito do sujeito
passivo, sido objeto de lançamento de ofício. Em suma, efetuado o lançamento de ofício, deve
ser aplicada a multa de 75% sobre o valor do imposto correspondente ao crédito tributário
constituído, independentemente de haver intimação para prestar esclarecimentos.
Dessarte, a multa deve ser mantida, consoante previsão legal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1157
DF CARF MF
Original